Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SÓCIO. INCLUSÃO DA INCORPORADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo.
2. A pessoa jurídica incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações (CCB 1.116), passando àquela a responsabilidade pelos débitos desta e não a seus sócios, porquanto esses, em regra, não respondem pelas dívidas sociais (CPC 795).